Tribunal: TJMT
Processo: 1023274-90.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023274-90.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários, Citação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDRE CASTRILLO - CPF: 209.615.881-87 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO SGUAREZI - CPF: 363.022.011-87 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3023-68 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), LUCAS BONATO DE AMORIM - CPF: 024.848.801-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE COBRANÇA –
ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA CÔNJUGE NO PROCESSO DE CONHECIMENTO – AÇÃO MONITÓRIA - DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O cônjuge que assina a Cédula de Crédito apenas para consentir na constituição da garantia hipotecária não detém legitimidade para figurar no polo passivo da demanda. Alegação de nulidade pela ausência de sua citação afastada.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1023274-90.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:
MARCOS ANTONIO SGUAREZI

AGRAVADO:
BANCO DO BRASIL

Processo:
Ação de Cobrança nº 1000957-02.2018.8.11.0024, na 1ª Vara Cível de Chapada dos Guimarães.

RELATÓRIO

Agravo interposto por MARCOS ANTONIO SGUAREZI de decisão que, na ação de cobrança – em fase de cumprimento de sentença – iniciado pelo BANCO DO BRASIL,
afastou a alegação de nulidade em decorrência da ausência de citação da cônjuge do executado, uma vez não haver que se falar em litisconsórcio necessário em ações de natureza pessoal, tal qual a presente ação de cobrança.

Explica que a
Instituição financeira propôs a presente ação Ordinária de Cobrança no intuito de dar executibilidade a Cédula Rural Hipotecária nº 96/70028-9, com o vencimento final avençado para o dia 31/10/2002, aditada pelo “ADITIVO DE RETIFICAÇÃO E RATIFICAÇÃO A NOTA DE CRÉDITO RURAL”, prorrogando o vencimento da operação para 31/10/2025, no valor de R$9.456,21.

Afirma que o título objeto da ação de cobrança é uma Cédula de Produtor Rural com clausula hipotecária do imóvel rural em que a esposa do Agravante é também proprietária, conforme consta da escritura e assinou o documento, contudo, nunca fora citada para compor a lide no polo passivo, o que revela no seu entender, a nulidade da execução.

A par disso, requer o provimento do recurso, a fim de determinar a citação da esposa do agravante, a fim de exercer seu direito a ampla defesa.

Contraminuta pelo desprovimento (Id 185986174).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo interposto por MARCOS ANTONIO SGUAREZI de decisão que, na ação de cobrança – em fase de cumprimento de sentença – iniciado pelo BANCO DO BRASIL,
afastou a alegação de nulidade em decorrência da ausência de citação da cônjuge do executado.

O recorrente pretende a suspensão da decisão agravada ao argumento de que sua esposa deve figurar no polo passivo da ação em razão de ter assinado a cédula de crédito.

No caso, observa-se que o banco agravado ajuizou ação de cobrança no intuito de dar executibilidade a
Cédula Rural Hipotecária nº 96/70028-9 firmada em 28 de junho de 1996, com vencimento final avençado para o dia 31/10/2002, devidamente aditivada com prorrogação da dívida para 31/10/2025, com clausula hipotecaria de imóvel rural.

Pois bem. Da análise da CRH (Id 15533339, origem), vê-se que Merly H. Kim Sguarezi, casada com separação e bens, assinou a cédula na qualidade de cônjuge do devedor para declarar o seu consentimento à constituição da garantia, sem praticar qualquer ato no Termo Aditivo de Retificação e Ratificação a respectiva Cédula. É dizer, não é devedora do título, de modo que correta a decisão agravada que afastou a alegada tese de nulidade.

Nesse sentido:

“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – CÉDULA CRÉDITO RURAL – PRAZO TRIENAL – INOCORRÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE –
NULIDADE PROCESSUAL – CÔNJUGE EXECUTADO – POLO PASSIVO DA LIDE EXECUTIVA – DESNECESSIDADE
– RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em nulidade do processo de execução por ausência de integração da cônjuge do executado no polo passivo,
quando assinou a cédula como anuente a fim de dar consentimento à constituição da garantia aos bens vinculados, e não como devedora do título.
Recurso desprovido”. (TJMT 10096215520228110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/07/2022) (g.n)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA APELADA – ACOLHIMENTO – CÔNJUGE QUE APENAS CONSENTE COM A CONSTITUIÇÃO DA GARANTIA
– SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO – CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO AO CÔNJUGE DEVEDOR – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Não sendo devedora, nem garantidora do débito exequendo,
não existe razão para a esposa do executado figurar como executada
, ante a ausência de solidariedade entre o casal, referente à cédula sub judice.

A necessária intimação do cônjuge do executado, prevista no artigo 655, § 2º, do CPC, nos casos em que um bem imóvel do casal é alvo de constrição, em nada se confunde com a legitimidade passiva do cônjuge, para responder a demanda executiva.

Ainda que tenha sido acolhida a ilegitimidade passiva da cônjuge anuente, o feito executório deve continuar em relação ao devedor.” (TJMT, RAC n. 0003282-97.2013.8.11.0005, Rel. Des. Dirceu Dos Santos, 3ª Câmara de Direito Privado, J. 31.09.19) (g.n)

Ainda:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA.
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL HIPOTECÁRIA E PIGNORATÍCIA. ANUÊNCIA DO CÔNJUGE. CITAÇÃO. DESNECESSIDADE.
INADIMPLÊNCIA. VENCIMENTO ANTECIPADO. PACTUAÇÃO. 1.
O cônjuge virago que
assina a Cédula de Crédito apenas para consentir na constituição da garantia hipotecária não detém legitimidade para figurar no polo passivo da demanda
, não havendo nenhuma nulidade pela ausência de sua citação.
2. Não há que se falar em abusividade na cláusula que prevê o vencimento antecipado da dívida constante na Cédula de Crédito, em caso de inadimplemento, pois sua finalidade é a mantença do equilíbrio dos contratos, protegendo a credora de possível situação futura mais gravosa da devedora, consoante disposição contida no art. 1.425, inciso III, do Código Civil. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJ-GO, Segunda Câmara Cível, Apelação n° 02710285520188090113, Relator Desembargador Mauricio Porfirio Rosa, DJe 12/02/2020) (g.n)

De saída, em consulta ao 1
º grau,
há petição datada de 21.11.2023 (Id 134907040) que informa quitação da dívida e postula a extinção da ação. Anota-se, por oportuno, que não houve pedido de desistência do recurso.

Posto isso,
nega-se provimento ao agravo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023